Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-34.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001601-34.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: DONATO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, INGRID MORAES DE SOUZA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PACTUAÇÃO MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada, para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipulou juros remuneratórios superiores a 86,37% ao ano (5,32% ao mês), determinando a adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (novembro/2013), afastando a mora e determinando o recálculo da dívida. A sentença também previu compensação dos valores pagos a maior, correção monetária e juros moratórios sobre eventual saldo credor, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial da cláusula contratual que estipula juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se os juros pactuados entre as partes devem ser mantidos em razão das particularidades da instituição financeira apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade das taxas, especialmente quando se afastam substancialmente da média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma natureza.

A taxa pactuada de 22% ao mês e 987,22% ao ano (ID 87680397) diverge excessivamente da média de mercado vigente à época da contratação (5,32% ao mês e 86,30% ao ano), configurando abusividade que justifica a revisão judicial do contrato.

A atividade desenvolvida pela Crefisa em nicho específico de alto risco não afasta o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, especialmente quando caracterizada situação de desvantagem excessiva.

A intervenção judicial visa reequilibrar a relação contratual sem comprometer a higidez do sistema financeiro, sendo legítima diante da evidente onerosidade excessiva.

O pedido subsidiário da instituição financeira - aplicação da taxa média de juros para crédito pessoal não consignado - já foi atendido pela sentença recorrida, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, e 51; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas nº 297 e 648;
STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo);
STJ, AgRg no REsp 905.985-RS, Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 25.09.2007;
TJBA, APL nº 0546431-27.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 02.08.2018;
TJBA, APL nº 0503200-13.2018.8.05.0001, Rel. Des.ª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001601-34.2018.8.05.0041
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado DONATO NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .